Tribunal: STF
Processo: RE 99215
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
DESQUITE AMIGÁVEL. CLÁUSULA SEGUNDO A QUAL IMÓVEL DOS DESQUITANDOS
FICA SEM NUA PROPRIEDADE PARA OS FILHOS, COM RESERVA DE USUFRUTO
PARA O CASAL. HOMOLOGAÇÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PEDIDO JUDICIAL
PARA OBRIGAR A MULHER A CUMPRIR O PACTUADO. EXECUÇÃO NOS PROPRIOS
AUTOS DO DESQUITE. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
INVOCAÇÃO DE VARIOS ARTIGOS DO CÓDIGO CIVIL, QUE, NO ENTANTO, NÃO
FORAM PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356). INOCORRENCIA DE
VULNERAÇÃO AO DIREITO POSITIVO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.